Tribunal: TJDFT
Processo: 0753621-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO. DECRETO No 9.246/2017. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO CRIME COMUM.

1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

2. Inviável a comutação da pena quando o apenado cumpriu dois terços da pena correspondente ao crime hediondo, todavia, não adimpliu o requisito objetivo do crime comum.

3. Recurso não provido.